Tribunal: TJES
Processo: 0021790-54.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional por Tempo de Serviço; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021790-54.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

APELADO: MARIANGELA PINA RIBEIRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica e pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica (IPC) em razão do acórdão que negou provimento às apelações, mantendo sentença que determinou a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição em favor da autora, com condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à ilegitimidade passiva dos embargantes; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada desistência da ação pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da legitimidade passiva, reconhecendo que Município e Instituto são corresponsáveis pelas informações funcionais da autora, tendo emitido conjuntamente a certidão de tempo de contribuição.

A alegação de ilegitimidade passiva, inclusive quanto ao período anterior à criação do instituto previdenciário, foi afastada com base na documentação que comprova o vínculo funcional e a atuação conjunta dos entes.

O acórdão também analisou a suposta desistência da ação, concluindo que houve apenas cumprimento de tutela antecipada, o que não implica extinção do processo sem julgamento de mérito.

O cumprimento da obrigação após decisão judicial não afasta a existência de pretensão resistida, impondo a confirmação da tutela em sentença e a condenação em honorários advocatícios pelo princípio da causalidade.

A ausência de vícios no acórdão evidencia que os embargos visam apenas à rediscussão da matéria já decidida, o que é incabível na via eleita.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já houver fundamento suficiente para a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relativas à legitimidade passiva das partes.

3. O cumprimento de tutela antecipada não configura desistência da ação nem afasta o julgamento de mérito, tampouco a condenação em honorários quando há pretensão resistida.

4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando fundamenta adequadamente sua decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher ambos os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0021790-54.2013.8.08.0012

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA (IPC)

EMBARGADA: MARIANGELA PINA RIBEIRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA (IPC)
em razão do acórdão (id. 14528511) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento aos respectivos apelos, mantendo a sentença que determinou a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) em favor da autora.

Em suas razões, a municipalidade alega omissão (id. 15363732) no tocante à preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a certidão por ele emitida não teria sido aceita pelo INSS, por falha formal do instituto previdenciário municipal, o que afastaria sua responsabilidade processual.

Por sua vez, o IPC sustenta (id. 15483819) a existência de omissão quanto à sua ilegitimidade passiva em relação ao período anterior à sua criação (1994), bem como quanto ao suposto pedido de desistência da ação formulado pela autora às fls. 169 dos autos físicos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do
s
recurso
s
conjuntamente
.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente analisadas as questões apresentadas. Veja-se:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Cariacica e pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por Mariangela Pina Ribeiro, para determinar a expedição de certidão de tempo de contribuição, condenando os réus ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) apurar se é devida a condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva do Município e do Instituto de Previdência está evidenciada porquanto ambos os entes são responsáveis pelas informações funcionais da autora no período laborado, tendo a certidão de tempo de contribuição requerida sido emitida conjuntamente.

O cumprimento da obrigação de fazer, resultante da tutela antecipada deferida, não configura desistência tácita nem causa de extinção do processo sem julgamento de mérito, dado o caráter precário da medida, sendo necessária sua confirmação em sentença.

Restando configurada a resistência inicial à pretensão da autora, impõe-se a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85 do CPC, sendo incabível a exclusão da verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

É legítima a presença, no polo passivo, do Município e de seu Instituto de Previdência em ação que visa à expedição de certidão de tempo de contribuição relativa a vínculos funcionais pretéritos.

O cumprimento da tutela antecipada não implica perda do objeto, devendo a sentença de mérito confirmar ou modificar a medida concedida.

A condenação em honorários advocatícios é devida quando há resistência à pretensão autoral, ainda que a obrigação tenha sido cumprida no curso do processo após decisão judicial.

Segundo pacífico entendimento do STJ, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

No caso,
q
uanto à legitimidade passiva
, restou consignado que a pertinência subjetiva de ambos os entes decorre do fato de serem corresponsáveis pelas informações funcionais da autora, tendo a certidão sido emitida conjuntamente.
In verbis
:

“O Município de Cariacica argumenta que não é responsável por responder pelo pedido de expedição da certidão, uma vez que, conforme afirmado pela própria autora, o documento por ele produzido não atendeu aos requisitos exigidos pelo INSS.

Por sua vez, o Instituto de Previdência do Município de Cariacica afirma não ser competente para emitir certidão por tempo de contribuição referente a data anterior à sua criação, que ocorreu em 1994.

Não obstante, tenho que as alegações não merecem prosperar, pois infere-se da documentação acostada aos autos que o vínculo da autora com a administração municipal teve início em 1979 e, após interrupções, findou por definitivo em 2000, tendo sido a certidão emitida em conjunto pelo Instituto de Previdência de Cariacica e pela municipalidade (fls. 154/155), sendo tal razão suficiente para comprovar a pertinência subjetiva dos apelantes.”

No tocante à alegação de omissão sobre o pedido de desistência
, o
decisum
distinguiu as figuras jurídicas da desistência e do cumprimento da obrigação por força de tutela antecipada.

Restou fundamentado que a manifestação da autora não configurou abandono da causa, mas sim comunicação de satisfação da tutela de urgência deferida, o que exige a confirmação por sentença de mérito e atrai a condenação em honorários pelo princípio da causalidade:

“Por sua vez, melhor sorte não assiste aos recorrentes quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Isso porque a desistência da ação não foi postulada. Conforme consignado pelo magistrado sentenciante, ‘o que houve, como pontuado na petição autoral de fls. 188/189, foi o cumprimento da decisão judicial que concedeu a tutela antecipada de urgência. Isto é, havia, de fato, uma pretensão resistida que somente foi cumprida após o ajuizamento da ação e em decorrência do aludido deferimento. A hipótese, portanto, é de julgamento de mérito’.

Desse modo, não há falar em desistência ou perda superveniente do interesse processual, pois, ante o caráter precário da medida, foi necessário o julgamento do mérito da demanda, a fim de confirmar o direito nela vindicado.”

Verifica-se, portanto, que, em ambos os recursos, não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo das partes com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento destes aclaratórios de fundamentação vinculada.

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)